Tribunal: TJMT
Processo: 1000347-27.2024.8.11.0023
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000347-27.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JHONATHAN SOUSA DA SILVA - CPF: 010.352.421-50 (APELANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA SUFICIENTE. ENCARGOS CONTRATUAIS PACTUADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido inicial em ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 44.806,69, decorrente de contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado nº C21230119-1, vinculado à conta corrente e cartão de crédito Mastercard.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na sentença quanto à análise específica do contrato de concessão de limite de crédito; (ii) saber se a documentação apresentada pela instituição financeira (proposta de abertura de conta, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e planilha de evolução do débito) constitui prova escrita adequada para embasar a ação monitória; e (iii) saber se existe incompatibilidade entre a natureza jurídica do contrato e a forma de cobrança mediante parcelas fixas que comprometa a higidez da obrigação.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão na sentença que configuraria vício de fundamentação, porquanto o juízo a quo procedeu à apreciação do conjunto probatório de forma ampla e contextualizada, contemplando os aspectos jurídicos e fáticos relevantes à solução da controvérsia, sendo desnecessário o exame apartado e específico de cada documento.

4. A documentação acostada aos autos revela-se adequada para demonstrar tanto a existência da relação jurídica quanto a obrigação pecuniária dela decorrente, conforme exige o artigo 700 do Código de Processo Civil, sendo válida a apresentação de fichas gráficas, extratos bancários e planilhas demonstrativas da evolução do débito.

5. O contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado distingue-se da modalidade tradicional de cheque especial, caracterizando-se como operação bancária dotada de natureza própria e estrutura contratual específica, sendo plenamente admissível o reparcelamento ou consolidação do crédito com estipulação de cronograma de pagamento em prestações periódicas.

6. Restou demonstrada a efetiva disponibilização e utilização do crédito pelo apelante, que adimpliu regularmente as sete primeiras parcelas do total de vinte e quatro pactuadas, incorrendo em inadimplemento apenas a partir da oitava parcela.

7. Os encargos contratuais aplicados (juros remuneratórios de 4,14% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%) foram expressamente pactuados e estão dentro dos parâmetros permitidos pela legislação, não se vislumbrando abusividade ou excesso no valor cobrado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prova escrita sem eficácia executiva para ação monitória pode ser constituída por documentação bancária que demonstre de forma clara e consistente a existência da relação jurídica e a evolução do débito, dispensando a apresentação de contrato formal assinado. 2. O contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado constitui operação bancária dotada de natureza própria, sendo admissível sua estruturação em parcelas fixas sem descaracterizar a obrigação originalmente assumida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º; 700; 85, §11; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 925.584/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.10.2012; STJ, Súmula nº 247; STJ, AgInt no REsp 2.002.576/RS, 3ª Turma, j. 17.10.2022; TJMT, Apelação Cível 1.023.110-65.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JHONATHAN SOUSA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, condenando o requerido ao pagamento da dívida no montante de R$ 44.806,69, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento do feito, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação (id. 318475932), sustentando, em síntese, a omissão da sentença quanto à análise específica do contrato de concessão de limite de crédito nº C21230119-1, que teria sido cobrado conjuntamente com as faturas do cartão de crédito, sem prova da efetiva contratação, liberação ou utilização dos valores correspondentes.

Aduz que, embora a instituição financeira afirme se tratar de contrato de cheque especial, os documentos juntados aos autos demonstram estrutura típica de empréstimo pessoal parcelado, com cronograma fixo de amortização em 24 parcelas, incompatível com a natureza rotativa do cheque especial.

Assevera que
“a ausência de qualquer documento comprobatório da contratação válida do limite de crédito, tampouco da disponibilização efetiva dos valores, revela que a cobrança é indevida, pois fundada em mera memória de cálculo, sem prova escrita suficiente a embasar o pedido monitório”
.

Acrescenta que o extrato bancário acostado aos autos não evidencia movimentação financeira compatível com a liberação de crédito ou utilização de limite, o que torna improcedente a pretensão inicial. Reforça o apelante que o vício de fundamentação da sentença, ao não apreciar tal questão, viola o disposto no art. 489, §1º, IV, do CPC, e compromete o contraditório e a ampla defesa. Sustenta, ainda, a necessidade de reforma parcial da decisão para excluir a cobrança relativa ao contrato de limite de crédito C21230119-1, mantendo-se apenas a parte referente ao cartão de crédito, com a consequente redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC. Prequestiona, por fim, os arts. 489, §1º, IV; 485, IV; 1.010, II e III; 1.013 e 1.022, do CPC, bem como os arts. 394, 396 e 422 do Código Civil, visando ao eventual exame em instâncias superiores.

Isenção do preparo recursal, id. 319260374.

Em contrarrazões (id. 318475935), a apelada
SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo que a ação monitória foi devidamente instruída com prova escrita apta a demonstrar a existência da dívida. Argumenta que a proposta de abertura de conta, as faturas de cartão de crédito e os extratos bancários comprovam, de forma suficiente, a liberação e amortização dos valores referentes ao limite de crédito pré-aprovado, cujo contrato nº C21230119-1 foi firmado por meio eletrônico e teve seus débitos lançados e quitados parcialmente na conta corrente do associado.

Aduz que os documentos apresentados evidenciam a relação jurídica entre as partes e a utilização efetiva do crédito, inexistindo qualquer irregularidade nos encargos pactuados, os quais seguiram a previsão contratual — juros remuneratórios de 4,14% ao mês, multa de 2% e capitalização mensal. Sustenta, ainda, que o apelante não trouxe prova de irregularidade ou de ausência de contratação, limitando-se a alegações genéricas.

Refuta a tese de inexistência de contrato de cheque especial disfarçado, esclarecendo que
“em nenhum momento a cooperativa afirmou tratar-se de cheque especial, mas sim de contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado com características próprias de empréstimo pessoal parcelado”
, razão pela qual inexiste confusão contratual. Conclui que as faturas e extratos apresentados são documentos hábeis a instruir a ação monitória, conforme entendimento consolidado do STJ e desta Corte, e requer o desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JHONATHAN SOUSA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, nos autos da ação monitória ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, condenando o requerido ao pagamento da dívida no montante de R$ 44.806,69, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento do feito, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Infere-se da inicial que a cooperativa autora, ora apelada ajuizou ação monitória buscando o recebimento de crédito decorrente de
contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado (
nº C21230119-1), vinculado a conta corrente e cartão de crédito Mastercard, no valor de R$ 12.600,00.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar os embargos à monitória, afastou a alegação de inépcia da inicial e reconheceu a suficiência dos documentos apresentados (proposta de abertura de conta, faturas e extratos bancários) para caracterizar prova escrita sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC. Entendeu que a documentação evidenciava a existência da relação jurídica e a liquidez da dívida, não havendo excesso de cobrança ou abusividade nos encargos aplicados, razão pela qual julgou improcedentes os embargos e constituiu o título executivo judicial, vejamos:

“[...] III- Dispositivo

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE os embargos monitórios e PROCEDENTE o pedido

inicial
para o fim de
CONSTITUIR
de pleno direito o (s) título (s) executivo (s) judicial (is), prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível, com valor da dívida corrigido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento do feito, sem prejuízo da atualização procedida na inicial até a data da propositura da demanda.

Em face da sucumbência,
CONDENO
o (a) demandado (a) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

O cerne da questão trazida a debate reside na análise da suficiência da documentação apresentada pela instituição financeira para embasar a cobrança do contrato de concessão de limite de crédito nº C21230119-1, no valor de R$ 20.234,71, contestada pelo apelante.

Incialmente, consigno que a ação monitória, cuja disciplina normativa se encontra delineada nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, exige, como condição de procedibilidade, a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência de relação jurídica subjacente e a correspondente obrigação de pagar quantia, entregar coisa fungível ou bem determinado, ou ainda de restituir coisa móvel.

No caso
sub judice
, a instituição financeira instruiu a exordial com os seguintes documentos:
(i)
proposta de abertura de conta corrente firmada pelo ora apelante (id. 318475875);
(ii)
extrato bancário demonstrativo das movimentações da referida conta (id. 318475877);
(iii)
faturas de cartão de crédito vinculadas ao relacionamento contratual (id. 318475878); e
(iv)
planilha de evolução do débito, com atualização dos valores supostamente devidos (id. 318475879).

Rejeito
, de início, a alegação recursal de que a sentença teria incorrido em
omissão quanto à análise do contrato de concessão de limite de crédito
.

Embora não se verifique menção nominal e individualizada a tal instrumento contratual, é possível constatar, com clareza, que o juízo
a quo
procedeu à
apreciação do conjunto probatório de forma ampla e contextualizada, lançando mão de todos os elementos constantes dos autos para a formação de sua convicção jurisdicional
.

A inexistência de exame apartado e específico de cada documento não configura, por si só, vício de omissão, sobretudo quando se constata que a fundamentação lançada na sentença contempla, de maneira suficiente, os aspectos jurídicos e fáticos relevantes à solução da controvérsia.

Assim, não há que se falar em nulidade por afronta ao artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, porquanto a motivação, ainda que sintética, se mostra razoável, congruente e adequada à complexidade da causa.

No que se refere à
suficiência do conjunto probatório apto a embasar a propositura da ação monitória
, entendo que a documentação acostada aos autos revela-se adequada para demonstrar, de forma clara e consistente, tanto a existência da relação jurídica entabulada entre as partes quanto a obrigação pecuniária dela decorrente.

A análise dos elementos constantes dos autos permite inferir que o
extrato da conta corrente
(ID nº 141675156) evidencia movimentações financeiras compatíveis com a
efetiva liberação de crédito ao apelante
, bem como com os respectivos pagamentos parciais realizados a título de amortização.

A
planilha de evolução do débito
(ID nº 141675162), por sua vez, apresenta de modo detalhado a
formação do saldo devedor
, com discriminação das parcelas mensais, dos valores correspondentes ao principal, dos encargos contratuais pactuados e dos juros incidentes, de forma a conferir
razoável transparência
à evolução da dívida.

A tese central suscitada pelo apelante — no sentido de que haveria incompatibilidade entre a natureza jurídica do contrato, por ele interpretado como mera concessão de limite de cheque especial, e a forma de cobrança adotada, mediante parcelas fixas —
não encontra respaldo na documentação acostada aos autos
, tampouco se revela juridicamente suficiente para infirmar a higidez do título probatório apresentado pela instituição financeira.

Com efeito, é plenamente admissível, na dinâmica das operações bancárias, que o crédito inicialmente disponibilizado por meio de conta corrente seja objeto de posterior reparcelamento ou consolidação em condições diversas, inclusive com a estipulação de cronograma de pagamento em prestações periódicas e valores fixos, hipótese que não descaracteriza a obrigação originalmente assumida, tampouco macula sua exigibilidade no âmbito monitório.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
"não necessita 'ter sido emitida pelo devedor ou nele constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado (...)"
(RESP 925584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,julgado em 09/10/2012, DJe 07/11/2012).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício Tribunal de Justiça,

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO, FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA. DOCUMENTOS BANCÁRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, condenando o requerido ao pagamento de valores oriundos de empréstimo pré-aprovado, faturas de cartão de crédito e limite de cheque especial, com base em fichas gráficas, planilhas e extratos bancários. 2. O apelante alega ausência de contratos formais e de prova documental idônea, contestando a validade de extratos e planilhas apresentados. 3. A sentença fundamentou que a documentação apresentada constitui prova escrita suficiente, conforme o art. 700 do CPC, dispensando contrato assinado diante da demonstração clara da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as fichas gráficas, planilhas e extratos bancários apresentados são documentos hábeis para instruir ação monitória, mesmo sem contratos assinados; (ii) se a ausência de contrato formal e de extratos completos invalida a cobrança; (iii) se há direito à inversão do ônus da prova em razão da aplicação do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ação monitória exige prova escrita sem força executiva, sendo válida a apresentação de fichas gráficas e extratos bancários acompanhados de demonstrativo de débitos (Súmula nº 247/STJ). 6. O STJ reconhece que documentos bancários digitais e extratos de movimentação são suficientes para aparelhar a monitória, mesmo sem contrato assinado. 7. A jurisprudência local confirma a validade de contratações realizadas por meios eletrônicos, bastando a comprovação da disponibilização do crédito e da evolução da dívida. 8. O apelante não impugnou especificamente os cálculos apresentados, limitando-se a questionar a ausência de contrato. 9. A documentação apresentada é suficiente e adequada para demonstrar a relação jurídica e a evolução do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A prova escrita sem força executiva para ação monitória pode ser constituída por fichas gráficas, planilhas e extratos bancários que demonstrem a evolução do débito. 2. É válida a contratação de serviços bancários por meios eletrônicos, desde que comprovada a disponibilização do crédito e a utilização pelo cliente.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 700 e 926; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 247; STJ, REsp nº 925.584/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.10.2012; TJMT, Apelação nº 1001059-60.2024 .8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10231106520248110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/03/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2025)”

Outrossim, o contrato objeto da presente demanda
não se confunde com a modalidade tradicional de "cheque especial"
, caracterizada pelo crédito rotativo vinculado à movimentação espontânea da conta corrente, mas se refere, conforme expressamente indicado na documentação constante dos autos, a
"concessão de limite de crédito pré-aprovado"
.

Cuida-se de operação bancária dotada de natureza própria e estrutura contratual específica, ainda que operacionalizada por meio da conta corrente do consumidor, distinguindo-se pela existência de
pactuação expressa de amortização parcelada
, em condições previamente acordadas entre as partes contratantes.

A planilha de evolução do débito (ID nº 141675150) corrobora essa dinâmica contratual, demonstrando que a operação foi estruturada em 24 (vinte e quatro) parcelas fixas, das quais o apelante adimpliu regularmente apenas as sete primeiras, vindo a incorrer em inadimplemento a partir da oitava parcela, com vencimento em 11 de outubro de 2022.

Com efeito, a jurisprudência contemporânea, atenta à realidade das transações bancárias eletrônicas, tem flexibilizado a exigência de contratos originais, desde que existam outros elementos que demonstrem de forma inequívoca a relação jurídica e a evolução do débito, como ocorre no caso em análise.

Portanto, não havendo demonstração concreta da abusividade dos juros contratados em relação à taxa média de mercado para operações semelhantes, não há fundamento jurídico para a revisão judicial dos encargos pactuados, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos temperado pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do
REsp 1.061
.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no
REsp 271.214/RS
, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" (
AgInt no AREsp 657.807/RS
, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt no REsp: 2002576 RS
2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

Ademais, é
fato incontroverso que houve a disponibilização do crédito e sua utilização pelo apelante
, tanto que este adimpliu as 7 primeiras parcelas do total de 24 pactuadas, conforme evidenciado na planilha de cálculo. O que se discute, portanto, não é a existência da relação jurídica, mas a exigibilidade do valor em aberto, o que, para fins de ação monitória, resta suficientemente demonstrado.

Por derradeiro, não se vislumbra excesso no valor cobrado, uma vez que os encargos aplicados (juros remuneratórios de 4,14% ao mês, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%) foram expressamente pactuados, consoante se verifica na documentação apresentada, estando dentro dos parâmetros permitidos pela legislação e pela jurisprudência pátria.

Portando, não havendo elementos que infirmem a conclusão do juízo sentenciante, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por JHONATHAN SOUSA DA SILVA, mantendo integralmente a sentença pelos seus próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025